Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013070-89.2020
AGRAVANTES: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA E OUTRO(S).
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S. A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA E OUTRO(S), contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Recuperação Judicial no 1003476-67.2016.8.11.0040, deferiu o pedido de ITAU UNIBANCO S. A., para realização de penhora de ativos via sistema bacenjud nas contas da recuperanda, de seu crédito extraconcursal, na quantia de R$27.563.610,14 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e dez reais e quatorze centavos).
Em suas razões, a parte agravante alega que o juízo a quo feriu o direito de contraditório e ampla defesa ao deferir o pedido do banco agravado sem oportunizar a sua manifestação, configurando incontestável vício a ser sanado por este Tribunal.
Defende a possibilidade de mesmo após o esgotamento do stay period e/ou ocorrida a assembleia de credores, pode o juízo da recuperação judicial impedir a expropriação de bens das recuperandas, com o objetivo de permitir o adequado cumprimento do plano recuperacional e o soerguimento da empresa.
Deste modo, pugna, liminarmente, pelo concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão hostilizada e declarada a impossibilidade de expropriação de bens das agravantes, pelo agravado, durante o período em que tramitar o processo de recuperação judicial ou, alternativamente, seja oportunizada a sua manifestação e consignada a impossibilidade de o agravado praticar atos expropriatórios até a prolação de uma nova decisão pelo juízo a quo.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, para concessão do efeito suspensivo.
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda, como in casu.
Apesar de o crédito executado pelo banco agravado não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem/patrimônio é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
Nessa hipótese, não se permite expropriação do patrimônio essenciais a sua atividade empresarial
No mesmo sentido, este Sodalício já decidiu:
“A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa(...)”.(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016”. (TJMT – 1a Câmara Cível – Des. Rel. Sebastião Barbosa Farias – Rai no 174634/2015 – DJ 25/10/2016)
E também o STJ, in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE URGÊNCIA DE APREENSÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA - SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014).
Numa cognição eminentemente perfunctória, entendo apropriada e consistente a suspensão da decisão recorrida, já que a penhora da quantia de R$27.563.610,14 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e dez reais e quatorze centavos), conforme pretende o banco agravado, poderá interferir no soerguimento da empresa agravante, no cumprimento do plano recuperacional, e no fomento de suas atividades comerciais.
Deste modo, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se o agravado, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator